Tribunal: STF
Processo: RE 828003
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECUSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 6º DA LEI 1.060/1950 E SÚMULA 187/STJ. RECURSO ESPECIAL DESERTO. ARTS. 5º, XXXV, E 227 DA LEI MAIOR. PRECLUSÃO. AFRONTA DIRETA E LITERAL. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum.



    2. Devidamente explicitadas as razões de decidir, não se verifica, ao feitio legal, omissão no julgado.



    3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    4. Não configuradas as hipóteses do art. 535 do CPC.



    5. Embargos de declaração rejeitados.